Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703722-13.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA APELADO: FABIO AUGUSTO COELHO REIS, CRISTIANE PINHEIRO MARQUES COELHO REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e EXAME ENGENHARIA LTDA em face de acórdão que julgou recurso de apelação manejado em desfavor de FABIO AUGUSTO COELHO REIS e CRISTIANE PINHEIRO MARQUES COELHO REIS, que restou assim ementado (ID 41519060): “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACILITAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. DECENAL. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. 1. Cogita-se de apelação interposta contra sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para condenar a parte requerida a restituir R$ 57.994,13 de uma só vez, em razão do distrato da compra e venda de imóvel por desistência dos compradores. 1.1. Nas razões do recurso, as rés pedem a reforma da sentença para que seja reconhecida a incompetência do foro e a prescrição da pretensão, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência. 2. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, prevê entre os direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos. 2.1. Cabe ao consumidor propor a ação no foro onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa. 2.2. Jurisprudência. “(...) Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido.” (07012887220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 05/05/2020). 3. O prazo prescricional da pretensão de reaver os valores pagos em razão da rescisão do contrato de compra e venda é de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. 3.1. Jurisprudência: “(...) Nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral de prescrição decenal (CC/2002, art. 205). Precedentes (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, j. em 15.5.2019, DJe de 23.5.2019).” (AgInt no AREsp n. 1.910.592/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 23/5/2022). 4. Apelo improvido.” Em suas razões, o agravante pugna pela reconsideração do acórdão, a fim de que seja “aplicado o foro eleito pelas partes, o que impõe a imediata e necessária reforma do v. decisum proferido pelo MM. Juiz a quo” (ID 42925668). Acontece que a apelação em questão foi julgada pelo colegiado, de forma unânime. Assim, não é cabível o presente recurso, haja vista que, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno tem cabimento contra decisão monocrática proferida pelo relator, com o objetivo de levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida, senão vejamos: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Nesse mesmo sentido dispõe o Regimento Interno deste Tribunal, nos seus artigos 265 e 266: “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. [...] Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil.” Por oportuno, cabe destacar que a legislação processual civil admite tão somente a interposição dos recursos especial e extraordinário para os tribunais superiores contra o resultado de julgamento de recurso de apelação por órgão colegiado, além da possibilidade de oposição de embargos de declaração para o próprio órgão julgador (art. 1.022 do CPC). Nesse contexto, registre-se que, em razão da taxatividade do diploma processual civil quanto à matéria recursal, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no recurso em questão, pois se verifica no presente caso a pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, o que configura erro grosseiro. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 994, inciso III, e 1.021, prevê o cabimento do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, de modo a levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. Na hipótese dos autos, não atentou a agravante para o fato de que a apelação interposta contra a sentença que lhe fora desfavorável foi julgada pela Segunda Turma Cível, ou seja, por órgão colegiado, tendo havido acórdão unânime no sentido do não provimento do recurso. 3. Contra o resultado de julgamento de recurso de apelação por órgão colegiado admite a legislação processual civil tão somente a interposição dos recursos especial e extraordinário para os tribunais superiores, além da oposição de embargos de declaração para o próprio órgão julgador, recursos classificados como sendo de fundamentação vinculada. 4. Diante da taxatividade do diploma processual civil no que diz respeito à matéria recursal, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade para fins de aproveitamento da argumentação veiculada no recurso sob exame, atrelada ao reexame do conjunto fático-probatório, sendo imperioso reconhecer, por outro lado, que sua interposição configurou erro grosseiro. 5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO”. (07033579020198070007, Rel: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, PJe: 13/11/2020) - g.n. Diante dos fundamentos expostos, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno. Porquanto. Manifestamente incabível, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e artigos 265 e 266 do Regimento Interno deste Tribunal. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Publique-se; Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2023 13:18:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador